Tribunal: TJSP
Processo: 1009671-20.2024.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/09. FICALIZAÇÃO. ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). A pretensão deduzida vem sendo acolhida por majoritária jurisprudência deste eg. Tribunal. Sentença proferida na Ação Coletiva no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/09. FICALIZAÇÃO. ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). A pretensão deduzida vem sendo acolhida por majoritária jurisprudência deste eg. Tribunal. Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, em trâmite na Justiça Federal, que declarou a nulidade da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 56/2009, assegurando à categoria profissional ou classe profissional representada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo (SEEMPLES), no âmbito de abrangência de sua atuação, o livre exercício da profissão ou atividade de bronzeamento artificial. Ausência de informação acerca da apreciação pelo eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região do mérito da apelação interposta pela Anvisa, cujo decisum ainda ficará sujeito a impugnações recursais e deliberações sobre eventual modulação de efeitos. Jurisprudência do STJ em sentido contrário que não detém caráter vinculante e pacificação do entendimento. Sentença mantida.
Remessa necessária e recurso voluntário não providos.